Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736042-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANDO LOPES SIQUEIRA, JOYCE DE ANDRADE RAMOS AGRAVADO: EDON MAIA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por GILVANDO LOPES SIQUEIRA e JOYCE DE ANDRADE RAMOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0706250-74.2021.8.07.0010, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a compensação entre crédito e débito dos exequentes e do executado, na forma do art. 368 do Código Civil. Para tanto, deverá os autores juntarem aos autos a planilha atualizada, contendo as quantias relativas ao TLP, IPTU e danos morais e subtrair o valor de R$36.000,00 corrigido devidos pelos autores, nos moldes da planilha atualizada juntada pelo requerido. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão recorrida deixou de considerar a preclusão consumativa que se operou em relação ao dispositivo da sentença. Aduz que se o direito de impugnação foi anteriormente exercido pelo agravado, por oportunidade da interposição de apelação, e não contemplou todas as matérias de defesa possíveis, o ato de impugnação não pode ser aditado em momento ulterior, para alcançar pontos não oportunamente confrontados. Sustenta que embora os débitos a título de condomínio estejam sendo executados em face do agravado, Edon, conforme se infere dos autos n.o 0705035- 29.2022.8.07.0010 e 0701364-95.2022.8.07.0010, eventual inadimplência do executado/agravado em relação aos débitos condominiais pretéritos, ensejará na possibilidade de penhora do imóvel objeto da presente ação, sujeitando os proprietários aos riscos inerentes à estes efeitos. Assim, argui que está demonstrada a probabilidade do direito, ante a preclusão da sentença, em razão do seu trânsito em julgado, e que a propriedade dos agravantes está sob risco diante da inadimplência do réu quanto aos débitos pretéritos de condomínio e a natureza propter rem da obrigação condominial. Requer o deferimento do efeito suspensivo pretendido, determinado a suspensão de qualquer efeito da decisão, até eventual decisão do mérito do presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, determinando, nos termos da sentença exequenda, que o valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) a serem pagos pelos agravantes, corrigidos desde a data do contrato, e acrescido de juros a partir do trânsito em julgado, possam ser compensados com todos os itens constantes do Item III do dispositivo de sentença, inclusive, para todos os efeitos, os débitos relativos ao IPTU do período em que o agravado esteve em posse do imóvel, pelos motivos expostos nos corpo deste recurso. Sem preparo ante a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a parte agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada está presente, tendo em vista que a ausência de pagamento das taxas condominiais que se encontram sendo executados nos autos n.o 29.2022.8.07.0010 e 0701364-95.2022.8.07.0010, ensejará na possibilidade de penhora do imóvel objeto da presente ação que pertence aos agravantes. Ademais, em relação a probabilidade do direito, resta evidente que a sentença transitada em julgada foi clara na possibilidade de compensação do valor devido pelos autores de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) com o todos os itens constantes do Item III do dispositivo de sentença relativos aos débitos do réu, qual seja, “contas de água, luz, condomínio e IPTU vencidos desde a data da celebração do contrato até a efetiva devolução do imóvel aos autores, com correção desde o vencimento, e juros desde o trânsito em julgado”. Nesse cenário, presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar (probabilidade do direito e perigo de dano irreparável), tenho que a decisão vergastada deve ter seus efeitos suspensos, até a análise mais aprofundada do mérito do presente recurso. Ante o exposto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e presente o periculum in mora, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se o d. Juízo a quo da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador